Tribunal: STF
Processo: RE 73594
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-08-21
Data de publicação: 1972-08-21

Ementa:
- Desapropriação. Desistência, antes de findo o processo. Viabilidade. Efeitos.
II. É um direito da desapropriante desistir de sua pretensão antes de findo o processo com o recebimento do preço.
III. Se algumas obras realizou, com prejuízo do desapropriado, ressalvado fica o direito à reparação, em procedimento próprio. 
Recurso provido.